Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Inviável a reforma da decisão agravada quando não houver qualquer documento idôneo a autorizar o deferimento da gratuidade judiciária.
2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem a devida comprovação de rendimentos e de despesas.
3. Negou-se provimento ao recurso.